Tribunal: TJMT
Processo: 0004143-56.2020.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004143-56.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MATILDE WOTH - CPF: 723.075.799-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO MARCOS DA SILVA - CPF: 056.968.711-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFERSON CORREIA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO RODRIGUES SILVA - CPF: 031.667.871-60 (TERCEIRO INTERESSADO), VARLEI FERNANDES DA SILVA - CPF: 067.183.671-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
FRANCISCO MARCOS DA SILVA:

ABSOLVIÇÃO

TRÁFICO DE DROGAS
– ATIPICIDADE
–
IMPERTINÊNCIA – PROVA HARMÔNICA DA COORDENAÇÃO DO TRÁFICO DE DENTRO DO PRESÍDIO
– 2.
FRANCISCO MARCOS DA SILVA

E MATILDE WOTH:
ABSOLVIÇÃO ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
-
VÍNCULO ASSOCIATIVO – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA EVIDENCIADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – DISCRICIONARIEDADE RELATIVA –
QUANTUM
ADEQUADO –

RECURSO NEGADO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER DA PGJ

1.

Deve-se manter a condenação, vez que se encontra caracterizado o crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, nos núcleos
fornecer/entregar,
vez que demonstrado que o apelado comandava o tráfico de drogas de dentro de presídio através do uso de aparelho celular, sendo as provas colhidas harmônica a evidenciar que era o apelante que organizava a entrega da

substância entorpecente de sua propriedade para pessoas por ele contratadas, via telefone, para realizar a mercancia com os usuários de drogas.

2.

Configurado o ajuste prévio, com vínculo duradouro e ação coesa entre os apelantes e seus comparsas, com a finalidade de praticar o fornecimento/entrega/venda de substância entorpecente, é de se manter a sentença condenatória pela Associação para o tráfico de drogas;

3.

A discricionariedade relativa assegurada ao julgador, aliada ao entendimento da Corte Superior, justifica a pena-base adotada, porque não é impositiva a adoção de um critério matemático para se fixar o
quantum
a ser aplicado na dosimetria da pena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal
interposto, a tempo e modo por
Francisco Marcos da Silva
e
Matilde Woth
, contra a sentença anexada em ID. 87228589, em que foram condenados:

-
Francisco Marcos da Silva
como autor dos crimes previstos no art. 33,
caput,
e art. 35,
caput,
ambos

da Lei nº 11.343/06, à pena de
10 (dez) anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
1.400 dias-multa;

- Matilde Woth
como autora do crime previsto no
art. 35,
caput,
ambos

da Lei nº 11.343/06, à pena de
4 (quatro) anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
800 dias-multa.

Em razões recursais sob ID. 87228634, a Defesa requer a
absolvição
da apelante
Matilde Woth
quanto ao crime de
associação ao tráfico
de drogas, por ausências de provas; quanto ao apelante
Francisco Marcos
pede a
absolvição
do crime de
tráfico
de drogas, ante a atipicidade delitiva, e a
absolvição
da
associação ao tráfico
ante a ausência de provas do vínculo associativo, por fim, o
redimensionamento da pena-base
de
ambos os apelantes
.

As contrarrazões do Ministério Público são pelo
desprovimento
do apelo (
ID. 87228637
);
igualmente
em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue (ID. 92673459):

“SUMÁRIO: - APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPOSSIBILIDADE – EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA PELA GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENCIADA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 10 de Agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021